Tribunal: STF
Processo: ARE 1466193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a readequação de valor pleiteado para quitação de dívida no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru - Inadmissibilidade - É incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e o hospital, entidade beneficente, deve ser reembolsado no valor por ele apontado - Efeitos da transação firmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 2300872-10.2020.8.26.0000 que por disposição expressa no termo de transação não atingem este caso concreto - Pagamento que deve ocorrer por simples transferência dos valores já bloqueados no Juízo do Cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 0003378-47.2020.8.26.0071 - Afastamento de quitação da dívida via precatório, ante a possibilidade de sua perpetuação - Agravo de instrumento provido”. (eDOC 8 – ID: 29c7499c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 196, 197 e 199, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 9968f8c1)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre a forma de ressarcimento pelo Estado de valores despendidos por hospital particular em tratamento de paciente encaminhado por determinação judicial. Aduz-se que esse é o assunto tratado no RE-RG 666.094, tema 1033 da sistemática da repercussão geral. 



    Ressalta-se a relevância pública do serviço de saúde, mesmo prestado por entidade privada, concluindo-se pela impossibilidade de fixação de valores de forma unilateral pelo hospital particular, em busca de maiores lucros. 



    Acrescenta-se, ainda, que é [i]rrelevante se há ou não acordo celebrado entre o Ministério Público e o hospital privado, pois dele o Poder Executivo não participou. Até porque o Estado, se fosse o caso, poderia celebrar convênio, e não acordo.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que esta Corte, no julgamento do RE-RG 666.094, tema 1.033 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2022, firmou seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Transcrevo a ementa:  



    “Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.  



    No caso em análise, verifico que a Corte de origem consignou a existência de acordo firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo MPSP contra o Estado com o objetivo de determinar abertura de novos leitos hospitalares, já na fase de cumprimento de sentença, amparado por decisão judicial, em que se confirmou os valores devidos ao hospital particular, concluindo pela preclusão da impugnação por parte do estado de São Paulo, pois não efetuada em momento oportuno. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Trata-se de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Wagner Rigoni dos Santos em face da Fazenda Paulista. Sobreveio a r. decisão agravada que determinou a readequação do valor pleiteado para quitação de dívida no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, proveniente da internação no período de 13/04/2021 a 08/05/2021, data do óbito do paciente em decorrência da COVID-19. 



    Inconformada, pleiteia a Associação Beneficente Portuguesa de Bauru que lhe seja repassada a quantia de R$ 388.902,13 (fls 02 dos autos originais). Para tanto aduz as seguintes teses: a) os valores bloqueados não pertencem ao Estado de São Paulo, de modo que, por consequência, o ente público padece de legitimidade para insurgir-se contra a conta apresentada; b) houve acordo judicial nos autos do Agravo de Instrumento nº 2300872-10.2020.8.26.0000, quando ficou estabelecido que o recurso público bloqueado seria destinado ao ressarcimento das internações na Beneficência Portuguesa de Bauru; c) a liminar proferida no mandado de segurança assegurou que os custos da internação seriam mensurados conforme tabela de preços apresentada nos autos do cumprimento de sentença na Ação Civil Pública nº 0003378-47.2020.8.26.0071. 



    Respeitado o entendimento da nobre magistrada a quo, este agravo de instrumento será provido. 



    Com efeito, é incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e o hospital, entidade beneficente, deve ser reembolsado. Os efeitos da transação firmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 2300872-10.2020.8.26.0000 não atingem este caso concreto, como expressamente previsto no item 6 do referido termo de acordo. 



    Além disso, é importante ressaltar que o valor devido pela Fazenda Paulista é aquele apresentado pelo hospital (R$ 388.902,13), pois se refere ao custo real do tratamento (malgrado precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, porém aqui se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado). Daí, não se aplica a tabela SUS, notoriamente defasada, como pretendido pela Fazenda. 



    É certo que o paciente Wagner Rigoni dos Santos foi hospitalizado como cliente particular por força de ordem judicial, quando constatada a falta de leito público para o seu atendimento. Esse valor será presumido como correto até que a Fazenda, em ação própria, demonstre o contrário. 



    Nem mesmo o Tema 1033/STF tem aplicação ao caso aqui discutido à medida que o hospital privado firmou acordo e há decisão judicial a amparar sua pretensão. No caso, há decisão autorizando o pagamento à rede privada, com o dinheiro em conta judicial para essa finalidade, e isso decorrente de acordo entre a instituição privada e o Ministério Público. Quando do bloqueio da verba não houve impugnação, se trata de matéria já preclusa que não pode ser alterada, especialmente depois de o serviço pela Beneficência Portuguesa ser prestado ao paciente que para lá foi transferido, em face desse mesmo acordo.



    (...)” (eDOC 8 – ID: 29c7499c, p. 3-5, grifo nosso)



    Nesses termos, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência da preclusão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fáticoprobatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fáticoprobatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1378250 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Preclusão. Análise da legislação infraconstitucional. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1437877 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente